Tribunal: TJDFT
Processo: 0737376-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA PELO FISCO APÓS A CITAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.Apelação interposta em face de sentença proferida pelo juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, em razão do cancelamento de CDA, extinguiu o feito com a fixação de honorários advocatícios.
2. O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais dispõe que: “Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”. Entretanto, a jurisprudência do STJ excepcionou a aplicação do citado dispositivo legal nos casos em que o executado já houver oferecido embargos à execução, nos termos da Súmula n. 153 do STJ. Em sequência, sedimentou o entendimento de que a extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa apenas exonera a Fazenda Pública de arcar com os encargos sucumbenciais quando ocorrer antes da citação do Executado.
3. In casu, a sentença de extinção foi proferida após a citação e manifestação do executado/apelado. Devidos, portanto, honorários advocatícios à parte executada/apelada.
4. RECURSO DESPROVIDO.